Tribunal: TJES
Processo: 5003410-03.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003410-03.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COSMO MOURA DOS SANTOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO EMBUTIDO. VENDA CASADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, com pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo firmado em 26/06/2018, no valor de R$ 21.697,58, parcelado em 48 prestações mensais. O autor alega cobrança de juros remuneratórios superiores aos pactuados e inclusão indevida de tarifas no contrato. Requereu a aplicação da taxa de juros prevista (1,89% a.m.) e a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade das tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se houve aplicação de juros remuneratórios superiores à taxa contratada; (ii) verificar a legalidade da cobrança de tarifas contratuais referentes ao registro e avaliação do bem; (iii) definir se houve prática abusiva na contratação de seguros, caracterizando venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa efetiva aplicada corresponde ao Custo Efetivo Total (CET), que inclui todos os encargos da operação, não se confunde com a taxa nominal de juros, razão pela qual não se reconhece abuso na cobrança de juros.

4.
A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva, como no caso dos autos.

5.
A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é considerada legítima, sendo vedada apenas sua exigência quando ausente a prestação do serviço ou constatada a onerosidade excessiva, o que não ocorre na hipótese concreta.

6.
A inclusão dos seguros de proteção financeira, garantia mecânica e capitalização de parcela premiável, no valor total de R$ 1.788,00, caracteriza venda casada, por ausência de liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação e à seguradora, o que afronta o art. 39, I, do CDC e a tese firmada no Tema 972/STJ.

7.
A repetição dos valores pagos indevidamente deve ser feita de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, a unanimidade de votos, CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COSMO MOURA DOS SANTOS
contra a r. sentença do evento 14185175, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedente os pedidos inicias, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14185176, o apelante alega, em síntese, que:
(i)
contratou financiamento com taxa de juros nominal de 1,89% a.m., mas teria havido cobrança efetiva de 2,69% a.m., o que configuraria cobrança indevida de R$ 5.680,76, conforme laudo técnico apresentado;
(ii)
a cobrança de tarifas embutidas no contrato, como seguro, avaliação, registro do contrato e capitalização parcela premiável, seria abusiva por ausência de contratação livre e específica, caracterizando-se venda casada e onerosidade excessiva;
(iii)
a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira;
(iv)
as tarifas cobradas não teriam respaldo contratual suficiente ou não foram efetivamente prestadas, ferindo o dever de informação nas relações de consumo;
(v)
a sentença deixou de considerar os precedentes qualificados dos Temas 958 e 972 do STJ, que possibilitam o controle da onerosidade e vedam a imposição de seguro com seguradora vinculada ao banco.

Em breve escorço fático,
COSMO MOURA DOS SANTOS
ajuizou
ação de obrigação de fazer
em desfavor de

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

narrando que celebrou com a requerida, em 26/06/2018, contrato de financiamento de veículo, na modalidade de alienação fiduciária, no qual lhe foi disponibilizado o valor de R$21.697,58 (vinte e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$809,99 (oitocentos e nove reais e noventa e nove centavos) cada.

Contudo, aduz o ora apelante, na exordial, que embora o contrato previsse a aplicação de juros remuneratórios de 1,89% (um vírgula oitenta e nove por cento) ao mês, na prática foi aplicada a taxa de 2,69% (dois vírgula sessenta e nove por cento) ao mês, o que geraria um pagamento a maior das parcelas, que somadas chegam ao valor total de R$ 5.680,76 (cinco mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) pagos pelo autor até o ajuizamento da ação.

O recorrente alegou, ainda, a cobrança indevida de tarifas de seguros, capitalização, avaliação e registro de contrato, totalizando a monta de R$ 2.919,51 (dois mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos) cobrados indevidamente, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando pela aplicação da taxa de juros pactuados – 1,89% (um vírgula oitenta e nove por cento) ao mês – e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não restou comprovada a aplicação de taxa diversa da contratada, bem como a ilegalidade das tarifas cobradas, considerando-as regulares diante da jurisprudência consolidada dos Temas 958 e 972 do STJ.

DA ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM DESACORDO CONTRATUAL

Como é cediço, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, no que tange à suposta divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a efetivamente aplicada, embora o apelante sustente que a taxa efetivamente aplicada pela financeira apelada foi diversa da pactuada – colacionando, para tanto, laudo unilateral (evento 14185140) –, o juízo
a quo
corretamente rechaçou a tese ao esclarecer que a confusão apontada decorre do desconhecimento técnico entre a taxa nominal e o Custo Efetivo Total (CET).

Com efeito, o CET contempla não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos incidentes sobre a operação, como tributos, tarifas, seguros e emolumentos.

Compulsando os autos, o contrato firmado entre as partes contém expressamente a menção ao CET de 2,84% (dois vírgula oitenta e quatro por cento) ao mês e 40,65% (quarenta vírgula sessenta e cinco por cento) ao ano (fls. 01/02 do evento 14185157), percentual que, por sua composição legal, não pode ser tomado isoladamente para fins de alegação de abusividade sem a devida prova técnica contraditada em juízo, o que não ocorreu. Portanto, nesse ponto, mantenho a sentença de improcedência. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE TAXA DE JUROS NÃO CONSTATADA. TAXA DE JUROS MENSAL OU ANUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM CUSTO EFETIVO TOTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. Em se tratando de recurso interposto em face de decisão que posterga a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após a contestação, o risco de dano irreparável e de difícil reparação autoriza o cabimento do recurso de agravo de instrumento, independentemente da denominação dada ao ato judicial pelo Magistrado de origem (Cf. REsp n. 1 .767.313/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 18/6/2019.) 2. Conforme reiterado entendimento manifestado pelo C . STJ, a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de modo que a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida em cada caso, de acordo com a taxa média do mercado. 3. Na hipótese dos autos, considero, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, que a taxa de juros cobrada pelo Agravado, de 2,15% ao mês e de 29,08% ao ano sequer ultrapassa as taxas médias praticadas pelo Banco Central na época da contratação, de 2,65% ao mês e 36,91% ao ano, para as mesmas espécies de contrato. 4 .
Não merece prosperar de igual modo a tese do Recorrente de que a taxa de juros efetivamente contratada de 2,15% ao mês e de 29,08% ao ano não estaria sendo cobrada pela Agravada quando analisado o Custo Efetivo Total - CET, eis que tal rubrica, comumente utilizada em contratos bancários, reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas também todos os encargos cobrados no contrato, como IOF, seguros e tarifas bancárias.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005626-13.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Improcedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas praticadas, além de previstas no contrato, estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação.
Ausência de divergência entre os juros contratados e os efetivamente cobrados
. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação prevista no artigo 1º da Lei de Usura. Possibilidade de capitalização, a qual foi devidamente ajustada entre as partes. Taxa de juros mensais não se confunde com o custo efetivo total, o qual engloba outros encargos remuneratórios. Válida a cobrança da tarifa de registro. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos. Tema 958. Tarifa de avaliação. Serviço comprovado. Contratação do seguro que, na hipótese, configura venda casada. Observância do Tema 972 do Eg. STJ. Sentença reformada para determinar a restituição do montante pago a título de seguro. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP – AC: 10019273120218260201 SP 1001927-31.2021.8.26.0201, Relator.: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 16/10/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2021).

APELANTE: VALCIR DA SILVA PRADO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA COM REVISÃO CONTRATUAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO NO CONTRATO – INOCORRÊNCIA - CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Uma vez que a apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade.
Apurado nos autos ter a instituição financeira pactuado e cobrado o percentual informado no CET (Custo Efetivo Total), não há que o confundir com a taxa média de juros. Esta é a remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, enquanto que o Custo Efetivo Total corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada, ou seja, tarifas de serviços diversos (avaliação, registro de contrato, cadastro etc), tributos e inclusive seguros, quando existentes, conforme expressamente prevê o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000510-31.2023.8.11.0091, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024).

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Acerca do serviço de terceiro, especificamente da cobrança da tarifa de registro de contrato (prevista no contrato), o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou tese no sentido de que:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No caso de ressarcimento de despesa com registro de contrato, o referido precedente repetitivo admite sua validade, quando serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor.

No processo em análise, o montante cobrado a título de “
registro de contrato
” foi precisamente o valor correspondente ao registro junto ao órgão de trânsito, no valor de R$ 382,52 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) – fl. 03 do evento 14185139, o que efetivamente ocorreu, sem qualquer onerosidade no referido valor, correspondente a 1,51% (um vírgula cinquenta e um por cento) do valor total financiado.

DA TARIFA REFERENTE
À

AVALIAÇÃO D
O VEÍCULO U
S
ADO FINANCIADO

(GARANTIA DA OPERAÇÃO)

No que concerne ao valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) cobrado sob a rubrica “
Tarifa de avaliação
do bem
”, prevista no contrato em questão, “
para a realização de avaliação do bem oferecido em garantia
” (evento 14185139, fl. 02), a princípio, tem-se por legítima a sua cobrança em situações em que a aquisição é de veículo usado, como no presente caso, em que o contrato foi firmado em 26/06/2018, para a aquisição de veículo cujo ano de fabricação data de 2012/2013 e consta nos autos o termo de avaliação do veículo (evento 14185157, fls. 08/09).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do já mencionado julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958), também firmou a tese no sentido de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
ressalvada
a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste contexto, é de se notar que na lide em apreço não resta caracterizada a sua abusividade, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas 1,72% (um vírgula setenta e dois por cento) do valor total financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida, devendo também ser mantida a sentença nesse ponto.

D
O
SEGURO

Quanto ao seguro de proteção financeira, seguro de garantia mecânica e capitalização de parcela premiável, contratados no valor de R$ 1.788,00 (mil, setecentos e oitenta e oito reais), que constam da proposta de adesão de fls. 05, 10 e 11 do evento 14185157, datadas de 26/06/2018, incluídos no orçamento de financiamento, subscrito na mesma data (fl. 04 do evento 14185157), e no contrato firmado do mesmo dia (fls. 01/02 do evento 14185157), entendo que assiste razão o apelante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Do inteiro teor do voto proferido por ocasião do julgamento acima do Resp. 1.639.259, extrai-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, apesar de ser assegurado ao consumidor, inicialmente, a liberdade de contratar o seguro de proteção financeira, a referida cláusula contratual não permite ao contratante a liberdade na escolha da seguradora.

É dizer, se o consumidor opta pela contratação do seguro, a cláusula contratual já o condiciona a contratar a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Concluiu, assim, que em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No caso em análise, no “
orçamento de operação de crédito direto ao consumidor
”, à fl. 04 do evento 14185157, consta: “Discriminação dos Seguros: Garantia Mecânica; Seguro Prestamista; Capitalização Parcela Premiável”, fornecido pelas “MAPFRE SEGUROS; CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e; BRASILCAP”, cujas propostas foram acostadas às fls. 05, 10 e 11 do evento 14185157, subscritas na mesma data.

A aplicação do entendimento do STJ ao caso impõe o reconhecimento de que, além de não ter sido concedida ao consumidor a liberdade de escolha em contratar ou não os seguros, também não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caraterizada a venda casada, tal como alegado pelo apelante, que é vedada no inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, deve ser reformada a sentença nesse ponto.

D
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, quanto à repetição do indébito da parcela reconhecida como abusiva, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de
forma simples
, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, J. 03/04/2014, DJ. 11/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
[....] (STJ, AgRg no REsp 1373282/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J. 25/02/2014, DJ. 04/04/2014)

Sendo assim, ausente a prova de má-fé da instituição financeira no caso concreto, a repetição de indébito deve se dar de forma simples.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a abusividade da cobrança dos seguros de proteção financeira, de garantia mecânica e capitalização de parcela premiável, nos termos anteriormente delineados, determinando-se a restituição simples do montante considerado abusivo, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Na sequência, por considerar que o requerido/apelado decaiu de parte mínima do pedido, eis que a pretensão inicial tinha por escopo a alteração da taxa de juros aplicada pela instituição financeira, bem como o reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato, da avaliação de bens, dos seguros e da parcela premiável, com restituição em dobro (sendo que só foi reconhecida a abusividade dos seguros e da parcela premiável, a serem restituídos de forma simples), mantenho a condenação do requerente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvado que a parte sucumbente encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.